Tribunal: TJES
Processo: 5006929-40.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006929-40.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: DANIEL TRISTAO ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto e negou provimento mantendo a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista o estado de saúde da parte requerida.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão, vez que o acórdão não analisou todos os argumentos do recurso, não se manifestou a respeito de ponto suscitado no recurso inominado, qual seja, a remessa de ofício do caderno processual para o Juízo Cível, em vez de sua extinção sem julgamento do mérito,

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência do vício apontado, uma vez que, considerando o que dispõe o art. 51, II da Lei nº 9.099/95, o qual determina expressamente a extinção do processo na hipótese de inadmissibilidade da demanda em face do procedimento respectivo, não há que se falar em remessa dos autos ao juízo competente, tratando-se de providência incompatível com sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

6. O inconformismo da parte, não autoriza a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa. Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)